Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-49.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001365-49.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NOVAES BARBOSA - CPF: 015.701.271-90 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA –

ausência de dano - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – sentença mantida – recurso desprovido.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente,

em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de empréstimos, a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Lima de Novaes visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que nos autos da ação
declaratória de nulidade/ exigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição do indébito e dano moral, que move contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
: “a) Declarar a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o desconto em folha de pagamento e, por via de arrastamento, Determinar que a requerida se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento da requerente, com relação ao contrato n.o 315812285-7, sob pena de arbitramento de multa; b) Condenar a companhia requerida, a título de indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 946,40 (novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação; c) Indeferir os demais requerimentos; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a requerente, com 30% das custas processuais e a companhia requerida com os demais 70% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO a autora, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].”
(sisc)

Inconformada, requer a apelante a reforma da sentença, para que seja reconhecido o seu direito à indenização por dano moral na quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação do apelado nas custas
nas custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação. (id. 113848991).

Sem contrarrazões (id. 113848994)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Lima de Novaes

propôs
ação
declaratória de nulidade/ exigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição do indébito e dano moral, que move contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
: “a) Declarar a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o desconto em folha de pagamento e, por via de arrastamento, Determinar que a requerida se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento da requerente, com relação ao contrato n.o 315812285-7, sob pena de arbitramento de multa; b) Condenar a companhia requerida, a título de indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 946,40 (novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação; c) Indeferir os demais requerimentos; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a requerente, com 30% das custas processuais e a companhia requerida com os demais 70% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO a autora, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].”
(sisc)

Inconformada, requer a apelante a reforma da sentença, para que seja reconhecido o seu direito à indenização por dano moral na quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação do apelado nas custas
nas custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Sendo assim, de acordo com a norma legal, não basta apenas a prática do ato ilícito, mas também, que a referida conduta cause dano à parte.

Denota dos autos, que
ao contestar a ação a instituição bancária, não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, e
a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela apelante ao receber cobrança indevidas, repiso que tal conduta do apelado, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Sendo assim, o d. magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“
para a caracterização da responsabilidade, derivada do dano moral, afigura-se imprescindível que o ato ilícito acarrete expressiva repercussão e perturbação à honra e à incolumidade/tranquilidade psíquica, ao provocar vexame, sofrimento, humilhação e/ou sentimento de desvalia. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

Frise-se que a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. [AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018].

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a situação vivenciada pela autora não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida cotidiana, visto que os descontos correspondem a parcela/proporção ínfima de seus vencimentos, situação que não dá ensejo à indenização por danos extrapatrimoniais, não há como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.”
(id. 113848989)

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(RAC n. 13888/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(RAC n. 136780/2017, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(RAIN n. 126898/2017, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09

de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022